Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-28.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra Decisão proferida por esta Relatoria que, em Apelação Cível proposta por COMERCIAL DE CALCADOS ARAUJO LTDA - ME e outros, homologou acordo e extinguiu o feito com resolução do mérito. O Embargante alega que a r. decisão foi obscura, eis que as partes não formalizaram acordo, nem submeteram transação para análise e homologação para este D. Relator. Aduz que os documentos referidos na decisão embargada parecem não pertencer ao presente processo. Requer, ao final, a anulação da decisão extintiva e o prosseguimento do processo, com o julgamento do recurso. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, a r. decisão recorrida homologa acordo e extingue o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil, ID 14482739 - Pág. 1. Entretanto, constato, de fato, a ocorrência de erro material, porquanto houve prolação de decisão que não se refere ao processo em análise, sendo juntada por equívoco, em razão de instabilidade no Sistema Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça. Assim, fica sem efeito a referida decisão, devendo ser excluída dos autos. À vista do exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para determinar a anulação da decisão extintiva e o prosseguimento do julgamento do recurso, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator